Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de procedência para o fim de condenar as rés, solidariamente, ao reembolso da parte autora, de todos os valores gastos com o tratamento de home care que lhe foi prescrito, mais pagamento por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Inconformismo da operadora-requerida. Indicação médica para internação domiciliar (home care). Súmula no 90 deste Tribunal de

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de procedência para o fim de condenar as rés, solidariamente, ao reembolso da parte autora, de todos os valores gastos com o tratamento de home care que lhe foi prescrito, mais pagamento por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Inconformismo da operadora-requerida. Indicação médica para internação domiciliar (home care). Súmula no 90 deste Tribunal de Justiça. Laudo pericial elaborado por expert de confiança do juízo e sequer impugnado pela ora apelante, contundente no sentido de afastar a tese de que mero cuidador teria plenas condições de atender às necessidades básicas da autora. Negativa indevida. Danos morais devidos. Peculiaridades do caso demonstram que a situação a que foi a autora submetida causou-lhe transtornos que extrapolam os dissabores da vida cotidiana, não podendo ser tida como simples melindre ou mero incômodo. Redução do montante fixado para R$ 10.000,00 (dez) mil reais, valor que melhor atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor dos danos morais fixados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.